Tribunal: STF
Processo: HC 231229
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 833.622/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 127g de crack, 214g de cocaína, 4g de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 4.425,85. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando restituir a liberdade do paciente e reconhecer a ilicitude das provas, em razão da violação domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 75-76): 



    Não merece prosperar a tese da defesa no que concerne ao reconhecimento da nulidade da violação de domicílio, pois como relatado nos autos, em especial, pelos depoimentos inquisitoriais e judiciais dos agentes públicos Paulo Adriano Monte Leitão e Harryson Cartney Alves Melo, o réu e sua esposa consentiram com a entrada dos policiais na residência, tanto é verdade que o apelante expôs em sede pré-processual que anuiu o ingresso dos agentes públicos na casa (págs. 18/19). 



    A defesa alegou que a esposa do recorrente assinou termo de autorização de ingresso em domicílio fornecida pelos policiais, mas sem saber qual era o seu teor. Ocorre que essa tese não enseja o acolhimento da nulidade pleiteada, pois o cônjuge sequer foi arrolado como testemunha. Sabe-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP. Logo, o ônus da prova era da defesa no sentido de inserir a esposa do recorrente no rol de testemunhas, o que não foi feito. 



    Houve consentimento de pessoa que residia com o apelante para que ocorresse o ingresso dos agentes públicos, não existindo nenhum constrangimento ou coação praticados pelos policiais. 



    Assim, afasta-se qualquer nulidade processual, visto que houve o consentimento de morador, inocorrendo nos autos provas que possam acolher a tese da defesa. Assim, o caso em tela não se enquadra como violação de domicílio previsto no art. 5º, XI, da CF, uma vez que houve consentimento do morador. 



    Nesse condão o Supremo Tribunal de Federa já assentou: [...] Portanto, rejeito a preliminar aduzida pela defesa do apelante, pelos fartos fundamentos mencionados. 



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: nulidade da prisão em flagrante que eiva totalmente o processo criminal, uma vez que decorrente de invasão de domicilio sem autorização judicial ou autorização expressa anterior a invasão, bem como a carência de fundamentação do decreto cautelar. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam consideradas nulas as provas obtidas em razão da violação do domicilio e o paciente aguarde o julgamento do processo pelas instâncias superiores em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente